Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744896-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CAROLINA DA SILVA BATISTA DE QUEIROS RECORRIDO: SEBASTIÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA DO TÍTULO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONCORDÂNCIA PELO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cediço que “3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor.” (STJ - REsp: 1519589 DF 2015/0055630-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018). 1.1. E, no caso, o réu não anuiu com a desistência, tendo sido o pedido julgado improcedente, feito extinto com exame do mérito (“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção.”). 1.2. E, por ter sucumbido a autora em sua pretensão (princípio da sucumbência) e ter dado causa ao ajuizamento da ação (princípio da causalidade), cabe-lhe o pagamento das custas e honorários advocatícios com base no artigo 85, §2o, CPC como determinado em sentença. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que, por ser titular do direito de receber os valores constantes na nota promissória apresentada, não está configurada sua má-fé no tocante ao manejo da ação, de modo que não deve haver condenação em honorários sucumbenciais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030